Tribunal: TJMT
Processo: 1006540-32.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006540-32.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, Repetição de indébito, Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RHUANY DO ESPIRITO SANTO GOMES - CPF: 008.089.171-37 (RECORRENTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), ANNE CAROLINA DO ESPIRITO SANTO GOMES - CPF: 801.778.081-87 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO – ALIENAÇÃO MENTAL SEVERA – ENQUADRAMENTO NA PREVISÃO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – INTELIGENCIA DO ARTIGO 6º, XIV DA LEI 7713/1198 – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observada a existência de documentos nos autos a atestarem a alienação mental severa da parte recorrida, inexiste se acolher a pretensão recursal de improcedência, bem como, documentos oficiais suficientes a comprovarem a alienação mental, mesmo sem o pleito administrativo de isenção perante a municipalidade, que não retira o direito de acionar o Poder Judiciário de imediato. Sentença escorreita a não merecer reparos.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou o direito da parte recorrida à isenção do imposto de renda, bem como, condenou o Estado de Mato Grosso a restituir os valores descontados no período de 08/2017 a 02/2021, mediante comprovação.

Em suas razões recursais a recorrente invoca questionamentos fático-jurídicos tendentes à reforma da sentença objurgada.

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de prescrição.

2. Mérito.

2.1. Da ausência de comprovação da alienação mental.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, tenho que deve ser reconhecida, de ofício, a incompetência jurisdicional do Juizado Especial Fazendário para o conhecimento, processamento e julgamento da presente demanda judicial.

Isto porque, o ponto controvertido do presente recurso consiste em determinar se a recorrida faz jus à isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, de modo a excluir a incidência do imposto de renda sobre a sua aposentadoria.

Consta dos autos que a recorrida recebe pensão por morte decorrente de falecimento de servidor do Município de Cuiabá, e que possui síndrome de Down, sendo, portadora de
ALIENAÇÃO MENTAL
, de forma que assevera fazer jus à isenção do Imposto de Renda, conforme garante o art. 6º, inciso XIV, da Lei nº. 7.713/1988.

Importa salientar que, o artigo 30, da Lei n. 9.250/1995, estabelece como condição para o reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda de que tratam os incisos XIV e XXI do artigo 6º, da Lei nº 7.713/1998, a
emissão de laudo pericial por meio de serviço médico oficial.

No caso dos autos, inexiste Laudo Pericial oficial que ateste que a recorrente é portadora de enfermidade elencada no art. 6º, XIV, da Lei Federal n. 7713/2008.

Dessa forma, não se vislumbra com segurança a caracterização de
ALIENAÇÃO MENTAL
,
n
ecessitando, pois, de perícia técnica mais complexa.

Nesse sentido, segue a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL – REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – MOLÉSTIA GRAVE – ALEGAÇÃO DE PARALISIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO - QUESTÃO A SER DIRIMIDA EM PERÍCIA – FEITO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA BAIXAR OS AUTOS Á COMARCA DE ORIGEM DE FORMA A REALIZAR A PROVA – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

(N.U 1013706-29.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022) 2015).

Com efeito, tenho que, a matéria fático-jurídica exposta no presente feito judicial exige maior complexidade, enquadrando-se, assim, na vedação contida no “
caput
” do art. 3º da Lei 9.099/95, pois que, o aludido preceito legal taxativamente trata das ações permitidas de serem conhecidas e julgadas pelos Juizados Especiais, “
in verbis
”:

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

Anoto ainda, que a incompetência absoluta, como matéria de ordem pública que é, pode ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos moldes do artigo 113 do Código de Processo Civil.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de declarar de ofício a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para conhecer e julgar os pedidos formulados nos autos, em razão da complexidade da causa,
JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com lastro no que dispõe o artigo 51, II, da Lei 9.099/95.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

V O T O V E N C E D O R

Colendos pares:

Peço vênia para divergir do nobre relator, em sua conclusão de que deveria ocorrer a extinção do feito sem resolução do mérito, por necessidade de perícia.

Digo isto pois, tal conclusão esbarra na vedação exposta no TEMA 01 do TJMT, JULGADO NO FEITO DE INCIDENTE DE DEMANDAS REPETITIVAS 85560/2016 EM DATA DE 28/11/2018, assim descrito:

“E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009-

NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL -IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009.(Desembargador Márcio Vidal)

Ademais, o caso dos autos, salvo melhor juízo, não necessita de perícia, visto que, a sentença muito bem laborou em afirmar que no feito consta já nos Ids 49261636 e 49261626 (ambos Ids de 1º grau), os processos de curatela e ainda laudo médico atestando a alienação mental da parte autora, sendo que, segundo o ID 49261636 (numeração de ID de 1º Grau) ainda aponta a sua alienação mental desde o nascimento, fato devidamente reconhecido ainda pelo julgamento do pedido de pensão junto ao TCE, segundo o relatório do Conselheiro Luiz Carlos Azevedo Costa Pereira, com o voto acostado no ID 1035309696 (ID de numeração em 2º Grau), dizendo ali com todas as letras que ela é incapaz de longa data e com alienação mental.

Desta feita, apesar de não ter solicitado o pleito na via administrativa, não passando pela perícia da municipalidade para fins de isenção de imposto de renda, tal se mostra totalmente despicienda, pelo fato de que, os demais documentos oficiais dos autos se mostram mais do que claro que a mesma sofre de alienação mental desde o seu nascimento, se enquadrando, a meu ver dentro do que está previsto no artigo 6º, XIV da Lei 7713/1998, de onde, a sentença não merece nenhum reparo, nos moldes ainda acrescidos pelo acolhimento dos embargos de declaração em 1º grau, no ID 103531016 (ID de 2º Grau), corrigindo o período da prescrição.

Portanto, sob minha ótica não é caso de ser extinto o feito de ofício, como lavrou no seu voto o nobre relator, sendo o caso de ser mantida a sentença integralmente, negando-se provimento ao recurso do Município de Cuiabá.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença objurgada, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95, acrescidos dos fundamentos vertidos na presente decisão.

Diante do resultado do julgamento, isento de custas o ente municipal, condeno-o ao pagamento apenas dos honorários advocatícios, que nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95 arbitro em 15% sobre o valor da condenação a ser apresentada em sede de execução de julgado, por mera aritmética, obedecendo-se os comandos da sentença, não sendo uma decisão ilíquida e sim de fácil apresentação dos valores.

É o voto de divergência deste 2º VOGAL.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 2º VOGAL

V O T O S V O G A I S

Colendos pares:

Peço vênia para divergir do nobre relator, em sua conclusão de que deveria ocorrer a extinção do feito sem resolução do mérito, por necessidade de perícia.

Digo isto pois, tal conclusão esbarra na vedação exposta no TEMA 01 do TJMT, JULGADO NO FEITO DE INCIDENTE DE DEMANDAS REPETITIVAS 85560/2016 EM DATA DE 28/11/2018, assim descrito:

“E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009-

NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL -IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009.(Desembargador Márcio Vidal)

Ademais, o caso dos autos, salvo melhor juízo, não necessita de perícia, visto que, a sentença muito bem laborou em afirmar que no feito consta já nos Ids 49261636 e 49261626 (ambos Ids de 1º grau), os processos de curatela e ainda laudo médico atestando a alienação mental da parte autora, sendo que, segundo o ID 49261636 (numeração de ID de 1º Grau) ainda aponta a sua alienação mental desde o nascimento, fato devidamente reconhecido ainda pelo julgamento do pedido de pensão junto ao TCE, segundo o relatório do Conselheiro Luiz Carlos Azevedo Costa Pereira, com o voto acostado no ID 1035309696 (ID de numeração em 2º Grau), dizendo ali com todas as letras que ela é incapaz de longa data e com alienação mental.

Desta feita, apesar de não ter solicitado o pleito na via administrativa, não passando pela perícia da municipalidade para fins de isenção de imposto de renda, tal se mostra totalmente despicienda, pelo fato de que, os demais documentos oficiais dos autos se mostram mais do que claro que a mesma sofre de alienação mental desde o seu nascimento, se enquadrando, a meu ver dentro do que está previsto no artigo 6º, XIV da Lei 7713/1998, de onde, a sentença não merece nenhum reparo, nos moldes ainda acrescidos pelo acolhimento dos embargos de declaração em 1º grau, no ID 103531016 (ID de 2º Grau), corrigindo o período da prescrição.

Portanto, sob minha ótica não é caso de ser extinto o feito de ofício, como lavrou no seu voto o nobre relator, sendo o caso de ser mantida a sentença integralmente, negando-se provimento ao recurso do Município de Cuiabá.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença objurgada, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95, acrescidos dos fundamentos vertidos na presente decisão.

Diante do resultado do julgamento, isento de custas o ente municipal, condeno-o ao pagamento apenas dos honorários advocatícios, que nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95 arbitro em 15% sobre o valor da condenação a ser apresentada em sede de execução de julgado, por mera aritmética, obedecendo-se os comandos da sentença, não sendo uma decisão ilíquida e sim de fácil apresentação dos valores.

É o voto de divergência deste 2º VOGAL.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 2º VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023